Tribunal: STF
Processo: SL 1197
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos.
    Cuida-se de pedido de retirada deste processo da pauta de julgamentos do Plenário Virtual, a iniciar-se no dia 14/8/20, sob fundamento de que a matéria em discussão nos autos é complexa e de relevo, a justificar sua apreciação em sessão presencial. 
    Registro, inicialmente, como tenho feito habitualmente em pleitos semelhantes, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. 
    Além do mais, nos termos do art. 2º, § 2º, da Resolução/STF nº 642/19, que disciplina a matéria, os relatórios e votos inseridos no ambiente virtual são disponibilizados no sítio eletrônico do STF, durante a sessão de julgamento virtual e, por sua vez, o § 6º de seu art. 3º prevê a possibilidade de realizar esclarecimentos sobre matéria de fato, por meio do peticionamento eletrônico.
    Não há nenhuma dificuldade de contato com os gabinetes dos Ministros deste STF, mesmo em face da pandemia que ora vivenciamos, pois todos disponibilizaram múltiplos canais de acesso aos interessados, devendo ser mencionado que centenas de processos já foram julgados, desde a eclosão dessa situação, sem maiores intercorrências.
    Bem por isso, pedidos semelhantes ao presente têm sido sistematicamente indeferidos, citando-se, apenas para exemplificar, a decisão monocrática proferida nos autos da ADI nº 1.945 (Relª Minª Cármen Lúcia, DJe de 17/4/20). 
    Ademais, no presente caso, ao contrário do alegado pelo agravante, não há complexidade que justifique a retirada do feito do ambiente virtual, já tendo sido recentemente julgados, dessa maneira, dezenas de casos versando sobre a mesma temática.
    Diga-se, por fim, que esta Presidência chegou a realizar duas audiências de tentativa de conciliação, nos autos, sem sucesso, a demonstrar que a matéria está em termos de ser definitivamente julgada. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de retirada de pauta.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente